Tribunal: TJBA
Processo: 0019083-29.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0019083-29.1996.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: J IGLESIAS & CIA LTDA. e outros (4)

Advogado(s)
:
PATRICIA MACHADO DIDONE, BRUNO DE CARVALHO GARRIDO, LEA CAROLINA DA SILVA CARDOSO MENEZES, SANDRO GARRIDO DO PRADO VALLADARES, IGOR NUNES COSTA E COSTA

PJ8

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 566 E DA SÚMULA 314 DO STJ. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela J IGLESIAS & CIA LTDA em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0019083-29.1996.8.05.0001, que deu provimento ao recurso do Estado da Bahia para anular sentença que reconhecera a prescrição intercorrente e extinguir a execução fiscal, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

2.
A parte embargante sustenta omissão no julgado, sob o argumento de que não teria sido enfrentada adequadamente a tese fixada no Tema 566/STJ e o enunciado da Súmula 314/STJ, que tratam da contagem automática do prazo da prescrição intercorrente, independentemente de decisão formal de suspensão e arquivamento do processo.

II. Questão em discussão

3.
A controvérsia cinge-se em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar, de modo explícito, o entendimento do STJ quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente, mesmo na ausência de decisão judicial suspendendo o processo, conforme previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/1980).

III. Razões de decidir

4.
Os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada, restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, cabendo apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e não para rediscutir o mérito da decisão.
5.
O acórdão embargado apreciou de forma expressa os fundamentos atinentes à prescrição intercorrente, reproduzindo os trechos pertinentes da Súmula 314/STJ e do Tema 566/STJ, concluindo que, para sua configuração, é indispensável decisão judicial de suspensão do processo e posterior arquivamento, com prévia intimação da Fazenda Pública, conforme o §4º do art. 40 da LEF.
6.
Restou consignado que não houve decisão suspendendo o curso da execução, tampouco paralisação imputável à Fazenda Pública, uma vez que o ente exequente promoveu diligências úteis ao prosseguimento da execução, não havendo inércia apta a caracterizar a prescrição intercorrente.
7.
O órgão julgador também enfrentou o argumento relativo à Súmula 106/STJ, reconhecendo que eventual demora na tramitação processual não pode prejudicar a parte diligente, quando a paralisação decorre de morosidade do próprio Poder Judiciário.

8.
Assim, o julgado não padece de omissão, contradição ou obscuridade, sendo certo que o inconformismo da parte embargante tem natureza meramente infringente, visando à rediscussão de matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

9.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:

1. “Não se caracteriza omissão quando o acórdão embargado examina, de forma suficiente, a matéria controvertida, ainda que em sentido diverso da pretensão da parte.”

2. “A configuração da prescrição intercorrente em execução fiscal exige decisão judicial de suspensão do processo e posterior arquivamento, com prévia intimação da Fazenda Pública, nos termos do art. 40 da LEF e do Tema 566/STJ.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
0019083-29.1996.8.05.0001,
nos quais figuram como Embargante,
J IGLESIAS & CIA LTDA,
e Embargado,
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça